Tribunal: TJSP
Processo: 2273173-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de pro labore – Cabimento – Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que a penhora seja realizada de outro modo – Observância, contudo, de que o percentual ora estipulado (20%) poderá ser modificado a critério do MM. Juiz, caso o executado comprove de forma efetiva o alto grau de comprometimento de sua subsistência - Decisão reformada – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de pro labore – Cabimento – Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que a penhora seja realizada de outro modo – Observância, contudo, de que o percentual ora estipulado (20%) poderá ser modificado a critério do MM. Juiz, caso o executado comprove de forma efetiva o alto grau de comprometimento de sua subsistência - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.